Tribunal: TJDFT
Processo: 0737645-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, PRATICADO NA MODALIDADE TENTADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ULITILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. A prática de novo crime durante cumprimento de pena em prisão domiciliar constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois não se limita à existência de condenação anterior definitiva a ensejar bis in idem com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. De fato, com a prática de novo crime, o réu, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.

2. Tendo o réu sido condenado definitivamente em processo anterior, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a circunstância judicial dos antecedentes.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

4. Tendo o magistrado singular se manifestado acerca da fração a ser utilizada na redução da pena pela tentativa, não há que se falar em ausência de fundamentação.

5. A redução da pena, em face da tentativa, deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, demonstrado nos autos que o crime tentado foi interrompido na fase intermediária, e não fase inicial do iter criminis, tem-se por inviável a pretensão que visa a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), devendo ser mantida a incidência da fração 1/2 (metade).

6. A condição de reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.

7. Recurso da defesa desprovido e do Ministério Público provido.